Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704049-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVAL COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Indefiro o pedido de inclusão em pauta telepresencial. Mantenha-se o processo em pauta virtual. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator